Tribunal: TJDFT
Processo: 0142644-16.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0142644-16.2008.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDO: ALCIONE MANOEL DA COSTA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12722982): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO. LEI DISTRITAL N. 239/95. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA PENALIDADE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO CARACTERIZADA. 1. As sanções previstas no art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 953/95, não são aplicáveis ao veículo que não satisfaz as exigências de transporte coletivo de passageiros e não se presta a fraudar o Poder Público ou os usuários. 2. A penalidade administrativa de apreensão do veículo por transporte coletivo de passageiros sem licença do Poder Público não está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, art. 231 que prevê apenas a possibilidade de retenção do automóvel. 3. Recurso conhecido e provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031